Tribunal: CARF
Processo: 19515.002453/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002453/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
AVIGNON COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/06/2008
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento reiacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à
legislação previdenciária.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002453/2008-64
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002453/2008-64

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração (Al) DEBCAD n.° 37.089,645-9.^ 20/06/2008. lavrado
pela fiscalização, contra a empresa retro identificada, por infração ao disposto no artigo
33, parágrafos 2° e 3o da Lei n.° 8.212/91 e nos artigos '232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n 0 3.048/99, tendo
em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 14, ela deixou de
apresentar à fiscalização os seguintes documentos: a) Cópia do CPF, RG e
comprovantes de residência dos sócios pessoas físicas; b) Declaração contendo os dados
(Identificação, CPF ou CNPJ, endereço e CRC) das pessoas responsáveis pela
escrituração contábil; c) Livro Diário; d) Livro Razão; e) Livro Registro de Inventário;
f) Balancetes contábeis mensais; g) Balanço Patrimonial; h) Demonstração do Resultado
do Exercício; i) Livro de Inspeção do Trabalho; k) Livro ou Fichas de Registro de
Empregados.
Acresce ainda que, para os fins previstos no art.64, da lei 9.532/97 e no art. 7o da IN
SRF n° 264/02, embora conste no Balanço da DIPJ/2005 Bens Móveis e Imóveis, a
empresa não apresentou e nem justificou a falta de apresentação de Certidões de
Bens Imóveis. Certificados de Propriedade de Veículos ou outros documentos como
Notas Fiscais de compra de bens ou direito suscetíveis de registro público ou de outros
bens e direitos para complementar o montante dos créditos constituídos.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 15, por sua vez, informa que a multa
aplicada para esta infração foi de R$ 37.646,31 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e
seis reais e trinta e um centavos), conforme previsto no art. 283, II, “j” do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, na
gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso IV deste mesmo diploma legal, sendo que
esta foi atualizada, como disposto no art. 102 da Lei n.° 8.212/91, através da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008, publicada no D.O.U., de
12/03/2008, pois a empresa incorreu em reincidência específica, tendo em vista que
Consta no Sistema Informatizado da Previdência Social o AI n 0 35.4t de 28/02/2005,
lavrado em ação fiscal anterior, por infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91,
combinado com os arts. 232 e 233, § único, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99,
com decisão administrativa definitiva em 12/07/2005. Não ocorreram outras
circunstâncias agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, conforme despacho de fls.43, a Autuada impugnou o lançamento
através da defesa de fls. 25/30, juntando procuração e cópias de contrato social e
relatórios fiscais, às fls.31/41, alegando em síntese:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002453/2008-64

DA NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação de Multa, item "1", a Impugnante foi
autuada sob idêntica fundamentação e enquadramento legal, em 28/02/2005, Debcad n°
35.468.828-6. O procedimento que culminou na lavratura do mencionado Auto,
abrangia o mesmo período que ora se impugna, sendo certo que houve, na ocasião, a
verificação de todos os itens repetidos no presente. É certo que a manutenção deste
Auto que ora se impugna caracteriza “bis in idem”. Transcreve julgados sobre bis in
idem.
Ressalta que trata-se de idêntica infração, tendo por objetos os mesmos fatos e períodos,
tomando-se claro a repetição da pena, motivo pelo qual deve ser cancelado o presente
Auto.
DA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS
Alega que ao contrário do que afirma o fisco a Impugnante apresentou cópia do CPF,
RG e comprovante de residência de seu sócio vivo, não fornecendo do outro por tratar-
se de espólio. Quanto às “Certidões de Bens Imóveis, Certificados de Propriedade de
Veículos e Notas Fiscais de compra de bens ou direito suscetíveis de registro público”,
não foram exibidas pelo fato de a impugnante não possuir, por ocasião da fiscalização,
bens imóveis, veículos ou outros bens passíveis de registro público em seu ativo.
Portanto, não havendo documentos relacionados ao item requerido a serem apresentados
não pode prosperar a sanção por sua falta.
DOS DEMAIS DOCUMENTOS SOLICITADOS
Também não pode prosperar o presente Auto em relação aos demais documentos não
especificados no tópico anterior.
Como informado à fiscalização, referidos documentos encontravam-se arquivados em
local que, sem que se pudesse evitar, foi inundado por forte chuva ocorrida no mês de
fevereiro do corrente ano, sendo que nesta ocasião boa parte dos arquivos da
Impugnante, dentre os quais os relativos ao período objeto de fiscalização perdeu-se
pela deterioração, tomando-se imprestáveis para qualquer fim. A impugnante vem se
esforçando para recompô-los, sendo certo que a não apresentação desses documentos
não decorreram de simples negativa da autuada, mas sim de motivo de força maior.
Portanto, não pode prosperar sanção imposta por fato que a empresa não deu causa,
sequer concorreu de alguma forma.
Diante do exposto, requer que a impugnação seja recebida e totalmente determinando-se
o cancelamento do presente Auto.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente diligências, perícias, juntada de documentos, oitiva de testemunhas e todas
as demais, úteis ou necessárias ao esclarecimento dos fatos.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento reiacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à
legislação previdenciária.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002453/2008-64

Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Intimado da referida decisão em 10/09/2009, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário em 13/10/2009, reiterando as razões apresentadas na peça impugnatória.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Aplicação do art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF

Em razão de as alegações do recurso coincidirem com as manifestações já aduzidas
por ocasião do protocolo da impugnação e por este Relator estar de acordo com os fundamentos
insertos no acórdão recorrido, adoto-o como minha razão de decidir, com base no art. 57, 3o do
Regimento Interno do CARF, o que faço nos termos da transcrição abaixo:

Tendo sido a impugnação apresentada com a observância do prazo estipulado no artigo
293, parágrafo Io do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado peio Decreto
n,° 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n.° 6.103, de 30/04/2007, dela
tomo conhecimento.
Em que pesem as alegações apresentadas pela empresa, estas não têm o condão de elidir
o presente procedimento fiscal, como será demonstrado a seguir.
Ressalte-se, no caso, que, nos-termos do artigo 17 do Decreto n.° 70.235, de
06/03/1972, na redação dada pela Lei n.° 9.532Tde' 10/12/1997,,e considerada como
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Cabe observar, no caso, que a empresa incorreu em infração ao artigo 33, parágrafos 2o
e 3o da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e aos artigos 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, a seguir transcritos, ao deixar de apresentar à fiscalização livros e
documentos relacionados as contribuições previdenciárias, descritos no relatório fiscal:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002453/2008-64

Lei 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar,
lançar e
normalizar
o
recolhimento
das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11,
bem como as contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da
Receita Federal - SRF compele arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar
o
recolhimento das § 3n Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento.
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de oficio importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira,
A fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração, cumprindo o que determina os
artigos 2° e 3° da Lei n° 11457 de 16/03/2007, D.O.U. 19/03/2007, bem como o artigo
293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
A multa aplicada para esta infração foi de RS 37.646,31 ( trinta e sete mil, seiscentos e
quarenta e seis reais e trinta e um centavos), conforme disposto nos artigos 92 e 102 da
Lei n.° 8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, na gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso IV deste mesmo
diploma legal, sendo que esta foi atualizada através da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008, publicada no D.O.U., de 12/03/2008, pois, por
ter a empresa incorrido em reincidência específica o valor mínimo de RS 12.548,77 foi
elevado em três vezes.
No que diz respeito à reincidência, e sua influência na gradação da multa aplicada em
AI, tem-se que devem ser observados os dispositivos legais a seguir transcritos.
RPS. aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único .Caracteriza reincidência a prática de nova infração a
dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor.
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. II,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002453/2008-64

cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei n°
10.256, de 9/7/2001)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei dentro de cinco anos da data em que se
tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007)
(...)
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
ÍV - a asravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência
em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput
dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
(...)
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 3, DE 14/07/2005 - DOU DE
15/07/2005
Art. 655. Constituem circunstâncias agravantes-,da infração, das quais
dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
V - incorrido em reincidência.
§ Io Caracteriza-se reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da
data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória,
da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à
autuação anterior. (Novo redaçüo dada peto IN MPS/SRP n* 23, de 30/04/2007)
(...)
§ 3o Reincidência específica é a prática de nova infração ao mesmo dispositivo
levai e reincidência genérica, a prática de nova infração de natureza diversa.
(grifos nossos)
No presente caso, foi verificada, pela fiscalização, a existência do AI n.° 35.468.828-6,
de 28/02/2005, com código de fundamentação legal (CFL) 38, lavrado em ação fiscal
anterior, por infração ao mesmo dispositivo legal, ou seja, artigo 33, parágrafo 2o e 3o da
Lei n.° 8.212/91, com decisão administrativa definitiva em 12/07/2005 e, a prática de
nova infração neste Auto, ocorreu em 20/06/2008, dentro de cinco anos da data em que
se tornou irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, caracterizando
assim, a reincidência específica considerada no cálculo da multa aplicada neste Auto.
Conforme dispositivos acima transcritos, verifica-se que uma mesma conduta por parte
do contribuinte poderá ser objeto de mais de uma autuação em diferentes ações fiscais,
não caracterizando o bis- in- idem alegado. Portanto, cabe salientar, se a empresa
incorrer novamente na referida infração - deixar de exibir os documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias - solicitados pela fiscalização, caberá
tantas autuaçi quantas forem as diferentes ações fiscais, com base na mesma infração.
De acordo com o relatório fiscal da infração são vários os documentos não
apresentados, exemplificando: Livro Diário - Livro Razão -Livro Registro de
Inventário - Balancetes contábeis mensais - Balanço Patrimonial - Demonstração
do Resultado do Exercício, ou seja, toda a documentação relativa à contabilidade da
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002453/2008-64

empresa e, a autuada ao se defender da presente autuação apenas alega genericamente
que não pode apresentar os documentos solicitados por motivo de força maior, pois os
mesmos encontravam-se arquivados em local que foi inundado por forte chuva,
deteriorando-se.
Todavia, a impugnante não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de suas
alegações visando à modificação dos valores lançados. Neste sentido, manifesta-se com
precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo
Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184-185:
"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram os arrazoados
defensórios, pelo que prospera a exigibilidade fiscal ”.
(...)
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados sujeita-se às
consequências do sucumbimento, porque não basta alegar.
O contribuinte pode argüir diversas matérias pertinentes à sua defesa, a participação
processual do contribuinte deve ser a mais abrangente possível, porém, sua impugnação
há de ser específica, deve indicar o que pretende refutar e produzir provas, no prazo de
defesa, trazer a este julgado todos os dados comprovadores dos fatos que alega e que
entende como suficientes para reformar o lançamento. De forma contrária, o que temos
é mera alegação sem prova, fato este que não deve ter campo favorável dentro do
processo administrativo.A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às consequências do sucumbimento, porque não basta alegar. Ao
alegar fato modificativo ou extintivo, o ônus da prova é do Contribuinte.
Cabe salientar ainda que, a fiscalização afirma no relatório fiscal que, embora conste no
Balanço da DIPJ/2005 Bens Móveis c Imóveis, a empresa não apresentou e nem
justificou a falta de apresentação de Certidões de Bens Imóveis, Certificados de
Propriedade de Veículos ou outros documentos como Notas Fiscais de compra de bens
ou direito suscetíveis de registro público ou de outros bens e direitos para complementar
o montante dos créditos constituídos e, a autuada em relação a este tópico também
simplesmente alega que tais documentos não foram exibidos pelo fato de a impugnante
não possuir, por ocasião da fiscalização, bens imóveis, veículos ou outros bens passíveis
de registro público em seu ativo, todavia, não traz aos autos nenhuma prova de suas
alegações. Entretanto, poderia a mesma ter facilmente comprovado este fato,
apresentando à fiscalização ou juntando à defesa os seus registros contábeis.
Visto que a multa foi aplicada conforme a legislação determina, ela não pode ser
afastada. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode estabelecer
as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades. Não há lei que contemple as
hipóteses alegadas como razão para a dispensa da multa em lide. Ocorre que a
autoridade fiscal não sei pode furtar ao cumprimento da legislação vigente, pois sua
atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo
único do art. 142 do CTN).
Quanto ao pedido para a produção de novas provas, cumpre esclarecer que, no processo
administrativo fiscal, regido pelo Decreto n.° 70.235, de 1972, só se admite prova
documental. Não há previsão de provas testemunhais.
Acrescenta-se que o momento oportuno para a juntada de provas em que se
fundamentam as alegações é quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec.
n.° 70.235, de 1972). O § 4o e o § 5o do art.16 do Dec. n.° 70.235, de 1972, instituídos
pelo art. 67 da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental após trazida a impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-
se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas
condições, não há falar em juntada de novos documentos.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002453/2008-64

Da mesma forma, considera-se não formulado o pedido de diligência e perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Dec. n.° 70.235, de
1972, acrescido pelo art. l.° da Lei n.° 8.748, de 09 de dezembro de 1993 (§ Io do
mesmo art. 16). A impugnante não indica perito, não formula quesitos nem esclarece
que exames deseja realizar.
Cabe salientar que, não obstante o pedido de realização de diligência e perícia serem
indeferido, em razão da ausência dos motivos que a justifiquem, e tendo sido este
efetuado em desconformidade com o prescrito no inciso IV do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, o que se verifica é que não foram trazidas aos autos nenhuma razão
subsistente ou ao menos foi juntada documentação que a justificasse, ainda que tal
pedido tivesse sido feito nos parâmetros legais. O que se verifica nos autos é um pedido
de diligência e/ou perícia para produção regular de provas, onde bastaria à empresa
apresentar documentação que pudesse comprovar suas alegações, motivo pelo qual
entende esta autoridade julgadora ser a diligência e/ou perícia desnecessária e
protelatória.
Finalizando, os autos encontram-se corretamente constituídos quanto aos seus aspectos:
formal e de mérito, tendo sido fornecidos ao Contribuinte, na forma das normas em
vigor, os meios a ele inerentes ao exercício do direito constitucional do contraditório e
da ampla defesa, conforme atestam as peças que compõem a presente Autuação e o
presente procedimento administrativo, mas que deles não se desincumbiu, seja pela
utilização de argumentos consistentes, ou juntada de documentos capazes de elidir o
feito fiscal.
Com base no exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE a AUTUAÇÃO.

Nestes termos, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital